Tribunal: TJPA
Processo: 0810768-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810768-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: GIDEON DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS,
COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 129, §9º, DO CP, c/c 7º, DA LEI DE Nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) – INÉPCIA DA DENÚNCIA – CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA ANTE A NULIDADE DOS LAUDOS QUE FORAM REQUISITADOS SEM ASSINATURA DA AUTORIDADE POLICIAL E ELABORADOS POR PERITOS NÃO OFICIAIS, SEM O FORMALISMO PREVISTO NO ART. 159, DO CPP – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

2.

“O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.

(AgRg no RHC n. 163.432/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 20/6/2022.)”.

3.

“O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018)”.

4.

“A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento.

(AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”.

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

J
ulgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Mais Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal impetrado pelo ilustre advogado, Dr. José Mattosinho Gonçalves de Oliveira, em favor do nacional GIDEON DA SILVA PREIRA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da decisão do juízo
a quo
, que recebeu a denúncia formulada pelo Ministério Público, autos do processo crime de nº 0801401-89.2021.8.14.0069, a qual se encontra pautada em inquérito policial lastreado em documentos eivados de vícios formais, que comprometem a materialidade delitiva e, portanto, a justa causa.

Alega que a denúncia apresentada é inepta e sem justa causa, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/12/2022, e o trancamento da ação penal, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 10520566 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 10569440, constando manifestação do Ministério Público na Id 10666134 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal impetrado, impetrado em favor do nacional GIDEON DA SILVA PREIRA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, do CP, c/c 7º, da Lei de nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em que se sustenta a inépcia da denúncia, por falta de justa causa, eis que a materialidade estaria comprometida pela nulidade dos laudos apresentados e que foram produzidos por pessoas não submetidas ao formalismo previsto no art. 159, §2º, do CPP, e, ainda, requisitado em documento que não consta a assinatura do delegado de polícia.

Consta da denúncia, juntada com a impetração, Id 10495350, que no dia 20/12/20221 o paciente manteve sua companheira, MARIANA SOUSA DA SILVA, presa em quarto e a asfixiou, utilizando uma calça que foi pressionada contra sua boca, deixando-a sem ar, e após bateu sua cabeça contra um pau que lhe causou ferimentos, somente cessando as agressões com a chegada de uma vizinha. Em outra oportunidade, conforme registrado em boletim de ocorrência de nº 00161/2018.100993-7, teria o paciente agredido fisicamente sua companheira usando um cabo de vassoura, desferido contra ela pauladas no braço e nádegas e, ainda, a ameaçando de morte com uma faca, dizendo “SE VOCÊ PEGAR ALGUM CARRO E SAIR DAQUI EU TE MATO”, fato ocorrido no dia 21/12/2018.

Desde logo, ressalto que a impetração sustenta argumentos que exigem, para sua apuração, inevitável aprofundamento em matéria fático-probante, o que não se coaduna com esta via mandamental, eis que questiona de forma detalhada a suposta legalidade e validade do laudo de corpo de delito elaborado por perito não oficial, sem o formalismo legal, apontando que foi requisitado sem a assinatura do delegado de polícia, objetivando desconstituir os indícios de autoria e materialidade delitiva, invocando a ausência de justa causa.

In casu, os
argumentos exigem incursão no material probatório, o que é inviável através da via eleita, pois “O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes.” (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/05/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).

No mesmo sentido, “... o habeas corpus não comporta incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que deve ocorrer perante o juiz natural da causa, sob contraditório. (HC 543.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)”.

Com relação aos argumentos que se voltam contra a denúncia formulada pelo Ministério Público e recebida pelo MM. Juízo
a quo
, vê-se que ela se encontra em conformidade com os requisitos exigidos nos arts. 41, do CPP, e 5º, LV, da CR/1988, contendo exposição dos fatos com clareza, o que afasta, portanto, qualquer alegação de inépcia da peça acusatória.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.

1. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia.

2. Hipótese em que a denúncia contém descrição e definição da conduta criminosa atribuída ao ora recorrente, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

3. Das narrativas nela constantes, não se evidencia, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, em princípio, no tipo penal indicado, relativo ao crime de homicídio. Além disso, a denúncia aponta indícios de autoria e materialidade delitiva, não se evidenciando a ocorrência de nenhuma causa extintiva da punibilidade do agente.

4. A inidoneidade formal da imputação, para ser reconhecida, deve prejudicar a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.

(HC 329.693/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017), o que não se verifica no caso dos autos.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)”.

Ressalta-se, também, o entendimento consolidado de que “Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018)”.

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 12/09/2022